Tribunal: STF
Processo: HC 203087
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS). PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA À TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. PACIENTE PRONUNCIADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.